Tribunal: STF
Processo: HC 219550
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Damiana Sidneia de Oliveira Vieira, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), que indeferiu liminarmente o HC 753.204/RJ.



    Narra a defesa que a paciente e demais corréus foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de extorsão.



    O impetrante alega que a paciente está submetida a constrangimento ilegal pois, i) os policiais teriam acessado e divulgado conversas contidas nos celulares dos corréus sem autorização destes ou ordem judicial; ii) o Juízo processante teria concluído pela validade da prova e determinado a quebra de sigilo telefônico e telemático da paciente e demais corréus.



    Entende pela possibilidade de mitigação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da medida que determinou a quebra do sigilo telefônico e telemáticos da paciente e demais corréus e o respectivo desentranhamento.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 211201 Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022). 



    A questão submetida à discussão e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente